Tribunal: TJDFT
Processo: 0724704-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que o v. Acórdão executado constituiu a obrigação da Agravada de proceder à exclusão do nome do Agravante de seu Cadastro Positivo disciplinado pela Lei n. 12.414/2011, que instituiu a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito. Referido histórico de crédito consiste no conjunto de dados financeiros e de pagamentos, relativos às operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento por pessoa natural ou jurídica (Art. 2o, inciso VII, da Lei n. 12.414/2011). Em que pese a informação da Agravada de que procedeu ao cancelamento do Cadastro Positivo em nome do Agravante na data de 01.08.2019 (pág. 1 do ID 13931732), este juntou aos presentes autos extrato de Score junto à SERASA emitido em 01.11.2019 (pág. 1 do ID 12533366). Dessa forma, intime-se a Agravada para, no prazo de 10 (dez) dias, informar quais elementos compõem referida pontuação e se nesta está incluído o histórico de crédito previsto na Lei n. 12.414/2011. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator